Tribunal: TJMT
Processo: 1027280-56.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027280-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.558.644/0001-65 (APELADO), RAFAEL DOGO POMPEU - CPF: 216.776.718-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – INADMISSIBILIDADE – FALTA DE PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO MÉDICO (MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO) ADQUIRIDO EM PREGÃO ELETRÔNICO – QUESTIONAMENTO QUANTO À ENTREGA DO EQUIPAMENTO, À FALTA DE TREINAMENTO E AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA DA TRADIÇÃO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS OU DEBATIDAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL APRESENTADA – RETENÇÃO DO PAGAMENTO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

(...)”.
(N.U 0031832-10.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

2. As questões de fato e de direito não deduzidas e debatidas em primeiro grau não pode sem ser conhecidas pelo Tribunal, ante a vedação à inovação recursal, sob pena de violar o disposto no art. 1.013 do CPC e os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

3. Diante da ausência de impugnação específica contrária aos fundamentos da sentença, deve ser mantido tal ato judicial, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1027280-56.2019.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
WMJR Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. – EPP
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando-o
“
a pagar o valor referente a nota fiscal de id. 21116434, no valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E,
desde o vencimento da obrigação
(art. 397 do CC), e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
desde a citação válida
(TEMA 905 do STJ)”
.

A sentença ainda isentou o ente público do pagamento das custas processuais e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 8% sobre a condenação, na forma do art. 85, §§2º e 3º, II, do CPC (Id 168942247).

Em suas razões o apelante defende a reforma da sentença alegando que há vícios e inconsistências no documento apresentado pela apelada para a entrega do equipamento, pois nele consta que
“
a empresa autora “entrega, instala e treina todos os interessados nesta data o(s) equipamento(s) abaixo relacionados”
, porém,
“não há qualquer comprovação de que fora “instalado” e que ocorreu o “treinamento” dos servidores no manuseio do equipamento Microscópio Cirúrgico, existe somente um de acordo do Setor de Patrimônio, mas não dos técnicos ou do responsável pelo manuseio do equipamento a demonstrar que realmente ocorreu a referida instalação e treinamento”.

Sustenta, neste contexto, que
“o responsável pelo patrimônio, não é o técnico ou servidor que opera o microscópio cirúrgico, no mínimo seria um médico(a), já que se trata de um equipamento cirúrgico”.

Conclui, nesta linha, que
“Salvo melhor entendimento, temos que tal incongruência esta a demostrar que não ocorreu a entrega do equipamento na forma pactuada pelas partes, a exigir que o Município seja condenado na obrigação na qual restou condenado pelo Juízo a quo”
.

Assevera, ademais, que nos termos dos itens 15 e 16 do contrato celebrado entre as partes,
“obrigatoriamente a Nota Fiscal deveria acompanhar o equipamento, bem como, todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa, o atesto do fiscal do contrato, o que não se constata que tais exigências foram atendidas”
.

Acentua, nesta linha,
que “a nota fiscal sem assinatura do recebedor, é documento unilateral, emitido pela autora/embargada singularmente, sem controle ou anuência do suposto adquirente dos produtos”
, de modo que
“para ser um indício de prova deve necessariamente vir acompanhada do respectivo comprovante de entrega de bens, como também, que deveria conter o atestado pelo fiscal do contrato, ainda, do aceite ou outro elemento que capaz de afastar a unilateralidade do documento, o que, no caso, não foi apresentado pela autora”
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Afiança, outrossim, que
“não caberia ao Município, aqui apelante, fazer prova negativa de seu direito, já que compete à autora/apelada a efetiva comprovação da prática comercial realizada entre as partes, bem como da entrega das mercadorias objeto dos documentos protestados, do cumprimento dos requisitos do edital licitação/pregão, situações que, como exposto, não foram observadas no caso em comento, já que os documentos apresentados pela empresa autora no processo – notas fiscais e outros, não comprovam o recebimento dos produtos, a sua montagem e o treinamento dos servidores técnicos (Médicos) para operar o microscópio, nem tampouco a data da alegada entrega das mercadorias ou a assinatura do recebedor com o atesto do fiscal do contrato”
.

Reitera, neste ponto, que o documento intitulado “07 Entrega Equipamentos” é unilateral e não faz prova incontestável de reconhecimento da dívida pleiteada e
“não prova a efetiva entrega/recebimentos dos produtos constantes nas notas fiscais, nem sua instalação e treinamento dos servidores para operarem o equipamento”
.

Ao final, após citar julgados favoráveis à sua tese, o apelante requer o provimento do recurso, com a improcedência da demanda e a inversão do ônus sucumbenciais (Id 168942248).

Em contrarrazões a empresa-apelada refuta as alegações expendidas pelo ente municipal e requer o desprovimento do recurso de apelação (Id 168940851).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta os devolveu sem manifestação, por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção (Id 172864661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa WMJR Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. – EPP acionou o Município de Cuiabá visando ao recebimento da quantia de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), decorrente
da falta de pagamento do equipamento denominado “Microscópio Cirúrgico para Procedimento Oftalmológico”, cuja contratação

foi efetivada, após a realização do Pregão Eletrônico n° 012/2017, no Processo Administrativo n° 48.499/2017 e descritas na Ordem de Compra nº 089/2018 e na Nota de Empenho nº 1174/2018, datadas, respectivamente, de 16/4/2018 e 23/4/2018.

Após regular tramitação e a dispensa da produção de outras provas pelas partes, foi proferida sentença julgando procedente o pedido para condenar o Município de Cuiabá
“
a pagar o valor referente a nota fiscal de id. 21116434, no valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E,
desde o vencimento da obrigação
(art. 397 do CC), e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
desde a citação válida
(TEMA 905 do STJ)”
, além de honorários advocatícios no patamar de 8% sobre a condenação, na forma do art. 85, §§2º e 3º, II, do CPC (Id 168942247).

Essa sentença, além de submetida a reexame necessário obrigatório pelo juízo
a quo
, foi objeto de recurso de apelação pelo Município de Cuiabá.

Nada obstante, não merece acatamento seja o reexame necessário da sentença seja o apelo do ente municipal.

Com efeito, malgrado os autos tenham sido remetidos a este Tribunal de Justiça para reexame obrigatório da sentença, entendo que tal instituto processual é inadmissível, porquanto incabível no caso concreto.

Conforme o art. 496 do CPC, a sentença que julga processos envolvendo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações de direito público deve obrigatoriamente passar por duplo grau de jurisdição, regra esta excepcionada nos casos em que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (para sentenças líquidas) seja inferior ao limite estabelecido no §3º do mesmo dispositivo legal, veja-se:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
”
.

No caso em análise, o valor da condenação é de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), e, portanto, inferior ao limite legal para os municípios que são capitais dos Estados, isto é, 500 (quinhentos) salários mínimos.

Sendo assim, não há que se falar em submissão da sentença proferida nos presentes autos ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA
–
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC
- INCIDÊNCIA DE IPTU AFASTADA – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO – ATIVIDADE RURAL CONSTATADA – LOCALIZAÇÃO EM PERÍMETRO URBANO – IRRELEVÂNCIA - ART. 15 DO DECRETO FEDERAL N. 57/1966 – TEMA 174 DO STJ – IMÓVEL SUJEITO AO PAGAMENTO DE ITR – REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2. (...).

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária não conhecida”.
(N.U 0031832-10.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023). Destaquei.

Ante o exposto,
não conheço
do reexame necessário pelas razões de direito acima transcritas.

De ofício, entretanto, corrijo evidente erro material constante do dispositivo da sentença, consistente na condenação do Estado de Mato Grosso e não do Município de Cuiabá, contra o qual se direcionou a ação de cobrança de origem. Logo, à luz do art. 494, I, do CPC, onde se lê, na sentença,
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o Estado de Mato Grosso”
, leia-se
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o Município de Cuiabá (...)”
.

Transposta essa questão, o Município de Cuiabá, em seu apelo, defende a reforma da sentença recorrida entendendo que a apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC, pelos seguintes fundamentos: a) não há prova idônea de que o equipamento contratado foi entregue e instalado e de que foi dado treinamento aos servidores técnicos que o operariam (médicos), não servindo de prova o termo de entrega juntado aos autos, pois unilateral e sem assinatura do responsável competente para o seu recebimento; e b) a nota fiscal apresentada pela empresa-apelada é unilateral, não possui o atesto do fiscal do contrato, a assinatura do recebedor e nem veio acompanhada de certidões de regularidade fiscal da empresa apelada
.

Não merece prosperar a pretensão recursal, contudo.

Ocorre que, excetuado o questionamento quanto à falta de comprovação da regularidade fiscal juntamente com a nota fiscal do microscópio cirúrgico para procedimento oftalmológico adquirido pelo apelante por meio do P
regão Eletrônico n° 012/2017 (Processo Administrativo n° 48.499/2017 ),
as demais teses acima suscitadas pelo ente municipal, relativas à ausência de prova válida de entrega do equipamento contratado e da realização de treinamento aos servidores e à falta de higidez da nota fiscal então apresentada,
constituem claras e indevidas inovações recursais
.

Com efeito, analisando a contestação apresentada pela ora apelante, lançada no Id 168942238, verifica-se que nesta peça o ente municipal limitou-se a impugnar o dever de pagar pelo equipamento adquirido da empresa apelada, por não ter sido
comprovada, no curso do contrato, a sua regularidade fiscal, tendo, para tanto, formulado o seguinte pedido:

“Diante de todo o exposto, requer-se seja julgada totalmente improcedente a presente ação, uma vez que demonstrada a inexistência da totalidade dos documentos comprobatórios necessários ao efetivo pagamento, nos termos estabelecidos no Edital.

Por mero apego à eventualidade, ainda que esse Juízo entenda pelo pagamento, afaste a incidência de juros e correção monetária desde a efetiva entrega do produto, como requerido pela parte autora, uma vez que não fora demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos necessários ao pagamento, seja desde a emissão da nota fiscal ou mesmo no momento do ajuizamento da ação”
. (id 168942238)

Destarte, as matérias afetas à ocorrência ou não de entrega do equipamento e realização de treinamento aos médicos que o operariam, à invalidade do documento denominado de “Protocolo de Entrega e Treinamento Equipamentos de Licitação”, por ter sido assinado por servidor do Setor de Patrimônio do HPSMC – Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá(Id 168942208), e, ainda, à falta de higidez da nota fiscal apresentada, não foram suscitadas e debatidas nos autos a tempo e modo, mas apenas em sede de apelação, sendo, portanto, descabida a sua análise, por se caracterizar como inovação recursal e, consequentemente, violar o disposto no art. 1.013 do CPC e nos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – APREENSÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE DA APRENSÃO ENQUANTO EXISTENTE A INFRAÇÃO – PAGAMENTO DO TRIBUTO PENDENTE – ATO QUE CESSA A INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DO ESTADO DE AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA –INSURGÊNCIA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL -

RECURSO NÃO CONHECIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.” (N.U 0001338-05.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

2. Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3. (...).

5. Recurso não conhecido e, em remessa necessária, sentença ratificada”.
(N.U 1056146-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - SENTENÇA PROCEDENTE – PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS – RAZÕES RECURSAIS – REVOGAÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO L.C 93/03 – INOVAÇÃO RECURSAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810, STF E 905, STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alegação quanto revogação da Lei Complementar 93/03, que revogou o direito da licença prêmio e consequente do pagamento, não foi apresentada perante o juízo de origem.

2. Logo, suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

3. (...).

4. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido”
. (N.U 0046152-49.2013.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

De mais a mais, afirmar que não houve a entrega do equipamento médico adquirido e questionar os documentos que comprovam sua ocorrência beira à má-fé por parte do apelante no caso concreto, pois, ainda que possa não ter se revestido das formalidades estabelecidas no contrato administrativo celebrado entre as partes, não há dúvida quanto à ocorrência da tradição no caso concreto ou, do contrário, o ente municipal não teria reconhecido expressamente o débito correspondente ao seu valor ao celebrar, com o apelado, o acordo entabulado no Id 168942223, p. 1/3, o qual somente não pode ser homologado judicialmente em razão da necessidade de expedição de precatório e autorização legal (Id 168942228).

Logo, inadmissível o acolhimento das teses arguidas pela recorrente no particular, pois as questões de fato e de direito não deduzidas em primeiro grau não pode sem ser conhecidas pelo Tribunal, ante a vedação à inovação recursal.

No mais, tampouco merece guarida a pretensão recursal de que não seria devido o pagamento pelo ente municipal por não ter a empresa-apelada apresentado, com a nota fiscal do equipamento médico então adquirido, certidões comprovando sua regularidade fiscal.

Ocorre que tal pretensão foi repelida pelo juízo
a quo
ao fundamento de que, à luz da jurisprudência pátria majoritária, não é possível a retenção do pagamento por ausência de regularidade fiscal, visto que tal medida viola o princípio da legalidade, já que não tem previsão no art. 87 da Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos, e acarreta enriquecimento ilícito da administração pública.

Nesse sentido, veja-se o teor da sentença recorrida no particular:

“Sem delongas, p
ela análise do conjunto probatório, vislumbra-se que foi demonstrada
a realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.° 012/2017 e a sua homologação, devidamente firmado o contrato de processo administrativo de n.° 48.499/20170, descrito na Nota de Empenho de nº 1174/2018 e na Ordem de Compra de nº 089/2018, além disso o objeto licitado foi devidamente entregue pela autora, conforme se vê através do protocolo de entrega e treinamento acostado no id. 21116429, na data de 04.06.2018, sem, contudo, haver a contraprestação devida pela municipalidade.

Por sua vez, caberia ao ente requerido comprovar o pagamento integral dos valores constantes na referida nota fiscal, ou mesmo a ausência de efetiva entrega do produto licitado, mormente porque o município realizou a licitação e empenhou o valor correspondente, de modo que tem acesso a todos os documentos referentes ao procedimento licitatório, a descrição do produto licitado, sua entrega e pagamentos realizados, razão pela qual poderia, com facilidade, refutar as teses de inadimplemento lançadas na peça de ingresso, o que não foi feito.

Importando completar que o único argumento probatório do ente requerido não subsiste, qual seja de que deveria a parte autora comprovar sobre sua regularidade fiscal e trabalhista para recebimento dos valores licitados.

Sobre esse ponto, é importante registrar que, de fato, a lei de licitação exige a regularidade fiscal para fins de habilitação no certame, sendo, todavia, indevida a retenção de pagamento por serviço prestado com base em tal exigência. Aliás, do Superior Tribunal de Justiça, colha-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que,
apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
(STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 57.203/MT , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 05/05/2020).

Em igual sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se:

CONTRATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO SERVIÇO PRESTADO À PREFEITURA –
RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAR
– INSURGÊNCIA APLICAÇÃO INDICE CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada a inadimplência contratual do ente público contratante, dever de pagamento das verbas pleiteadas, porque comprovada nos autos a efetiva prestação de serviço, em favor da municipalidade. 2. Apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017. 3. Com efeito, não pode a Administração Pública, após a prestação do serviço contratado, sustar o pagamento por ausência de comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada, já que tal providência não se encontra prevista no artigo 87, da Lei de Licitações. 4. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ). 5. Sentença ratificada em reexame. 6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 0002750-30.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28/09/2021).

Destarte, e com fulcro no art. 884, do CC e no art. 59, da Lei 8.666, resta concluir pela responsabilidade da parte requerida no tocante ao pagamento do montante pleiteado na inicial, pois devidamente suprido o requisito, qual seja, da integral prestação do serviço pela autora em benefício da parte requerida. Entendimento diverso culminaria na pena de enriquecimento ilícito por parte do ente público, com o que não se pode anuir”
. (Id 168942247)

Logo, não tendo o recorrente impugnado especificamente a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
para afastar a possibilidade de retenção do pagamento em razão da falta de comprovação da regularidade fiscal da empresa-apelada, não merece, à luz do princípio da dialeticidade, o acolhimento de sua pretensão.

De todo modo, eventual infração contratual pela apelada em decorrência da não manutenção das condições de habilitação quanto à regularidade fiscal pode ser apurada em sede de regular processo administrativo sancionador, sede em que o ente municipal poderá rescindir o contrato, se ainda possível, ou mesmo aplicar a penalidade cabível.

Destarte, sob qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, tendo o magistrado de piso bem equacionado e decidido a questão à luz da legislação e do entendimento jurisprudencial aplicável ao caso concreto.

Posto isso, não conheço do reexame necessário e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

De ofício, corrijo erro material constante do dispositivo deste ato judicial, nos termos do art. 494, I, do CPC, de forma que onde se lê
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o Estado de Mato Grosso”
, leia-se
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o Município de Cuiabá (...)”
.

Por fim, como consequência do não acolhimento do recurso, elevo os honorários advocatícios fixados no primeiro grau de jurisdição em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024